Tribunal: STF
Processo: HC 252261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 979.262/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREA RIBEIRO DO NASCIMENTO e HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a prisão preventiva dos pacientes.



    O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal não teriam sido observados e que a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem para manter a medida constritiva seria inidônea. Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (fls. 2-16).



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, de modo que a análise mais aprofundada da matéria deve ocorrer por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pelo impetrante, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para melhor exame do caso.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, bem como a senha para consulta ao processo, as quais devem ser encaminhadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 13).



    Ao final, busca-se:



    a) A juntada e análise de toda documentação abonatória e comprobatória que servirá para instruir a presente impetração de habeas corpus;



    b) A superação do óbice de conhecimento da súmula 691/STF e a consequente concessão liminar da ordem de habeas corpus de ofício, de maneira monocrática pelo digno ministro relator, diante da flagrante ilegalidade constatada no presente caso, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno desta Corte;



    c) Subsidiariamente, que o mérito seja julgado pelo colegiado e a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão que este Supremo Tribunal Federal entender pertinentes (art. 319 do CPP). (Doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator